Tribunal: TCU
Processo: 034.647/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11712/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 034.647/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alvaro Vaz Filho (CPF XXX.763.084-XX); Ana Lucia Ferreira Chaves (CPF XXX.525.947-XX); Antonio Gomes de Aquino Junior (CPF XXX.719.833-XX); Antonio Jorge dos Santos (CPF XXX.672.104-XX); Aristides Meireles Filgueiras (CPF XXX.683.643-XX); Herbert de Brito Santos (CPF XXX.244.044-XX); Jean Cesar Pinheiro (CPF XXX.756.743-XX); Jorge Luiz Pereira (CPF XXX.400.796-XX); Nilson de Sousa Barbosa (CPF XXX.917.303-XX) e Victor Viana de Vasconcelos (CPF XXX.626.307-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.